Tribunal: TJPA
Processo: 0806068-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806068-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOEL REGO PEDROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0806068-58.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOEL REGO PEDROSO

IMPETRANTES: PÂNYSA SASHA MONTEIRO MARINHO OAB/PA 17.604 E ÍTALO MELO DE FARIAS OAB/PA 12.668

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO AUXILIAR DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MATERIAL BÉLICO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INCOMPATIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Joel Rego Pedroso
, preso em flagrante (convertido em preventiva) pela suposta prática de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, após a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de material bélico (caixas de munição, centenas de espoletas, dezenas de quilos de balins, pólvora e materiais de fracionamento).

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se há fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia; (iii) se é cabível a substituição por prisão domiciliar em razão de doença grave (Diabetes Mellitus); e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

III. Razões de decidir

1.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A apreensão de expressivo arsenal (caixas de munição de diversos calibres, espoletas, balins e pólvora) evidencia a gravidade concreta da conduta e demonstra tratar-se de uma estruturada e reiterada atividade de cunho comercial clandestino de insumos bélicos, e não um fato isolado.

2.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, visto que a necessidade de acautelar a ordem pública sobrepõe-se aos atributos individuais do investigado quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

O pleito subsidiário de prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), fundamentado em cuidados com o "pé diabético", esbarra na ausência de comprovação de que o tratamento seja incompatível com o ambiente prisional. A mera existência da enfermidade, sem a prova cabal da desassistência estatal no cárcere, inviabiliza a concessão do benefício.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o risco de continuidade da atividade ilícita e resguardar a instrução criminal, sobretudo diante do
modus operandi
focado na comercialização discreta de insumos balísticos. O decreto prisional observou os preceitos legais e constitucionais, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Dispositivo: ordem conhecida e denegada.

Tese: A expressiva quantidade, natureza e diversidade de material bélico apreendido constituem elementos concretos e idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública e a interrupção de atividade comercial clandestina. O deferimento de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova irrefutável da incompatibilidade do tratamento com o sistema prisional.

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, art. 312, art. 315, art. 318, II e art. 319.

Jurisprudências citadas:
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), Habeas Corpus Criminal nº 0003185-08.2025.8.17.9480, Relator Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Julgado em 10/09/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Pânysa Sasha Monteiro Marinho e Ítalo Melo de Farias em favor de
JOEL REGO PEDROSO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos do processo 0800193-93.2026.8.14.0037.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.01.2026, pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003. A prisão decorreu de diligência iniciada por denúncia anônima que culminou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de material bélico, incluindo centenas de munições de diversos calibres, estojos, espoletas, balins, pólvora, além de petrechos para fracionamento, tanto em via pública quanto na residência do paciente.

A defesa alega, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de fundamentação genérica, não demonstrando o
periculum libertatis
concreto. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita (marceneiro) e colaboração com a autoridade policial. Por fim, aduz que o paciente é acometido por grave condição de saúde (Diabetes Mellitus com complicações microcirculatórias, já tendo sofrido amputação de pododáctilos), pleiteando a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria em 12.03.2026, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários, ressaltando que a fundamentação do juízo de base considerou a gravidade concreta da conduta (id 34553564).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, ratificando a legalidade da prisão e a inexistência de fatos novos que justificassem a revogação da medida cautelar extrema, destacando o
modus operandi
indicativo de atividade comercial clandestina e a insuficiência das medidas diversas da prisão (id 34648403).

Instada a se manifestar, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, exarou parecer opinando em 19.03.2026 pela denegação da ordem (id 34767730).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A controvérsia central deste
writ
repousa na suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como no pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Da higidez da fundamentação da prisão preventiva

Analisando os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se baseou em alegações genéricas ou na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, a custódia encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de material bélico apreendido com o paciente (caixas de munição de calibres 36, 32, 16 e 12, centenas de espoletas, dezenas de quilos de balins, pólvora e materiais de fracionamento).

Esse cenário fático é indicativo não de um fato isolado, mas sim de uma estruturada e reiterada atividade de cunho comercial clandestino de insumos bélicos.

A jurisprudência consolidada entende que a natureza, a diversidade e a quantidade de material apreendido são elementos concretos idôneos para justificar a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA Habeas Corpus nº 0003185-08.2025.8.17.9480 Impetrante: MURILO B. ALBUQUERQUE FRANÇA Paciente: JÚNIOR CUSTÓDIO DA SILVA Autoridade impetrada: MM. Juíza da Central Especializada das Garantias de Garanhuns Processo de origem: 0000636-02.2025.8.17.5640 Relator em Substituição: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO PREVISTO NO ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E FORA DO HORÁRIO PERMITIDO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. O paciente foi preso em flagrante às 01h30min pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. Na residência do paciente foi apreendido arsenal composto por 3 rifles de calibres 22, 32 e 36, 6 espingardas de calibres 28, 32 e 36, 1 revólver calibre 38 com 6 munições e 5 cartuchos calibre 12. O paciente confessou aos agentes que adquiria armas velhas e usadas para revenda visando complementar a renda doméstica. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ingresso policial na residência do paciente realizado sem mandado judicial e fora do horário diurno baseado em denúncia de terceiro e a necessidade da manutenção da prisão preventiva considerando as condições pessoais favoráveis do custodiado. III. Razões de decidir 3. O ingresso domiciliar foi precedido de denúncia específica feita por pessoa identificada como José Luiz que conduziu pessoalmente os policiais até a residência do paciente. O denunciante não era anônimo mas pessoa determinada passível de inquirição judicial. O paciente foi abordado na saída de sua residência e questionado sobre a denúncia confirmou a informação e franqueou voluntariamente a entrada dos agentes. O próprio paciente conduziu os policiais até o local onde estavam armazenadas as armas. O consentimento expresso do morador legitima o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial. 4. O crime de comércio ilegal de arma de fogo caracteriza delito permanente cuja situação de flagrância se prolonga no tempo legitimando a atuação policial independentemente do horário. A justa causa para o ingresso decorreu da denúncia específica e da posterior confirmação pela apreensão efetiva do arsenal. 5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título que supera eventual ilegalidade do flagrante segundo jurisprudência consolidada do STJ. 6.
A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pela apreensão de significativo arsenal bélico na residência do paciente. A autoria delitiva encontra-se suficientemente evidenciada pela confissão do paciente sobre a finalidade comercial das armas. O periculum libertatis manifesta-se concretamente diante da gravidade da conduta e do risco inequívoco de reiteração delitiva. A quantidade e diversidade das armas evidenciam atividade mercantil estruturada e continuada e não posse eventual. 7. A permanência do paciente em liberdade representaria evidente perigo de continuidade da prática delitiva considerando a natureza permanente do comércio ilegal de armamentos. 8. As condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa não constituem óbice à prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautelar. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para cessar a continuidade delitiva e garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.
IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. 1. O ingresso domiciliar realizado com consentimento expresso do morador precedido de denúncia de pessoa identificada sobre crime permanente não caracteriza violação domiciliar ainda que fora do horário diurno. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título prisional que supera eventual ilegalidade do flagrante conforme entendimento consolidado do STJ. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando presentes a materialidade demonstrada pela apreensão de arsenal, indícios suficientes de autoria pela confissão do paciente e periculum libertatis evidenciado pela gravidade concreta da conduta de comércio estruturado de armamentos e pelo risco concreto de reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de acautelamento da ordem pública pela gravidade concreta dos fatos. 5. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando a gravidade da conduta indica que a ordem pública não restaria acautelada com a soltura do paciente. V. Dispositivos relevantes citados CF, art. 5º, XI; CPP, art. 313, I; CPP, art. 319; Lei nº 10.826/2003, art. 17; TJPE, Súmula 86. VI. Jurisprudência relevante citada STF, RE nº 603.616 (Tema 280 - busca domiciliar sem mandado); STJ, AgRg no HC 609981/RS (crime permanente e justa causa); STJ, AgRg no HC 767363/PB (superação da ilegalidade do flagrante); STJ, AgRg no HC 608468/MG (conversão em preventiva como novo título); STJ, AgRg no HC 837919/TO (periculosidade e reiteração delitiva); STJ, AgRg no HC 816469/SP (condições pessoais favoráveis); STJ, AgRg no HC 844095/PE (inadequação de cautelares diversas). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador em substituição (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00031850820258179480, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

A lógica por trás dessa orientação é que a apreensão de um arsenal relevante (grande quantidade de armas e/ou munições, armamento de grosso calibre, etc.) demonstra a periculosidade acentuada do agente e a gravidade concreta da sua conduta, extrapolando a mera adequação ao tipo penal.

Em suas informações, o juízo impetrado consignou ainda o deferimento de medida cautelar autorizando o acesso, extração e análise dos dados armazenados em dispositivo celular apreendido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se o protocolo de ofício da autoridade policial informando as providências necessárias para a perícia requisitada, demonstrando que o processo segue seu curso regular.

Das condições pessoais favoráveis

Quanto à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), é imperioso destacar que tais circunstâncias não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva ou desconstituírem o decreto prisional, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A necessidade de acautelar a ordem pública sobrepõe-se aos atributos individuais do investigado neste momento processual.

Do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde

No que tange ao pedido subsidiário de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, II, do CPP (extrema debilidade por doença grave), a defesa juntou receituário médico atestando cuidados com o "pé diabético" devido à Diabetes Mellitus. Contudo, como bem pontuado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, não restou comprovada a incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional ou a impossibilidade de a unidade carcerária fornecer a assistência médica e ambulatorial de que o paciente necessita. A mera existência da enfermidade, sem a prova cabal da desassistência estatal no cárcere, inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.

Das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, dadas as particularidades do caso concreto, notadamente o
modus operandi
da conduta — que envolve a comercialização discreta de insumos balísticos, muitas vezes com auxílio de terceiros —, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o risco de continuidade da atividade ilícita e resguardar a instrução criminal.

Conclui-se, portanto, que o decreto constritivo obedeceu estritamente aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via heroica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026